Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-86.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001067-86.2018.8.26.0572/50001, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIÂNGELA BISPO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001067-86.2018.8.26.0572/50001 -Voto no 4456
2
EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADOS:
MARIÂNGELA BISPO DE OLIVEIRA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRENG
Voto no 4456
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1 Publicado o v. acórdão, O Banco do Brasil S/A opôs
embargos de declaração aduzindo necessidade de prequestionamento.

É o relatório.
2 Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,
contradição, omissão ou erro material que se verifique em decisão judicial.
A leitura da peça apresentada pelo embargante permite
verificar que se trata de mera repetição da apelação, não havendo qualquer
questão que se enquadre dentro do permissivo legal para manejo deste recurso
de integração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001067-86.2018.8.26.0572/50001 -Voto no 4456
3
Absolutamente desnecessários estes embargos ante o que
dispõe o novo C.P.C.:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
3 Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR